Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-57.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-57.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (APELANTE), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MATHEUS TIETZ VALERIO - CPF: 061.510.121-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA.
APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos Embargos à Execução promovidos
pelos devedores
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista (R$ 19.000,00) e seus reflexos do saldo da Cédula de Crédito Bancário n.o 15257052, com fixação de sucumbência
recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade, apto a permitir seu conhecimento;

(
ii
) estabelecer se é válida a cobrança do seguro prestamista na Cédula de Crédito Bancário, inclusive quanto à aplicabilidade do CDC, e se correta está a distribuição dos ônus
sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao requisito da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III), porque impugna especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a repetição das teses já apresentadas quando voltadas à reforma da decisão.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica contratante é possível quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica, evidenciada no caso concreto diante do porte empresarial reduzido e ausência de estrutura especializada para negociar cláusulas bancárias.

A inclusão do seguro prestamista no contrato, sem comprovação de contratação autônoma e facultativa, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo
CDC, art. 39, I, em consonância com a tese fixada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

O banco não comprova que ofereceu à contratante liberdade real de escolha quanto à contratação ou à seleção da seguradora, inexistindo instrumento específico do seguro ou cláusula destacada que evidencie adesão consciente.

O valor expressivo do prêmio (R$ 19.000,00), somado à ausência de informações claras sobre coberturas e condições, reforça a abusividade e justifica o expurgo do seguro do saldo devedor.

A intervenção judicial não viola a autonomia privada, pois visa coibir cláusula abusiva, mantendo íntegra a estrutura do contrato principal (função social, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual).

A sucumbência foi corretamente fixada como recíproca (CPC, art. 86, caput), pois apenas um dos vários pedidos revisionais foi acolhido, e o valor do seguro expurgado não se restringe a parcela mínima do pedido, afastando a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade quando impugna os fundamentos essenciais da sentença, ainda que repita argumentos anteriores.

A pessoa jurídica faz jus à aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica na contratação bancária.

A inclusão de seguro prestamista sem comprovação de facultatividade configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo o expurgo do valor correspondente.

A sucumbência recíproca é devida quando apenas parte relevante dos pedidos é acolhida, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC quando inexistente sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.010, III; 373, II; 86, caput e parágrafo único.

CDC, art. 39, I.

CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017.

STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019.

STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018.

TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024.

TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1004378-57.2025.8.11.0055

APELANTE: URCA COMERCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS
LTDA, RAMAO LOPES CHAPARRO

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S
/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. e RAMÃO LOPES CHAPARRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista
(R$ 19.000,00),
bem como de todos os reflexos decorrentes de sua atualização e incidência de juros do saldo da Cédula de Crédito Bancário n° 15257052.
Por conseguinte, condenou
as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais em partes iguais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada polo.

Inconformado, o
banco
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a legalidade da contratação do seguro prestamista, argumentando que se trata de contratação lícita e comum em operações de crédito, especialmente empresariais, funcionando como instrumento de mitigação de risco e redução de juros; b) a natureza mercantil da relação contratual e a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação entre instituição financeira e pessoa jurídica empresária com aval de sócio; c) a livre pactuação contratual e violação à base econômica do negócio; d) o equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando que a sucumbência foi mínima por parte do banco, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Em contrarrazões, os apelados defenderam a manutenção integral da sentença, argumentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito,
pediram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre analisar a questão suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões, concernente à inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, constitui requisito formal intrínseco de admissibilidade recursal, impondo ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

A análise acurada das razões recursais
evidencia
que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente no que concerne à legalidade da contratação do seguro prestamista, à natureza jurídica da relação contratual, à aplicabilidade do
CDC
e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que o recurso atende ao requisito de dialeticidade, insculpido no art. 1.010, III, do
CPC,
porquanto estabelece o necessário confronto argumentativo com a decisão impugnada.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central gravita em torno da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes e, por conseguinte, da aplicabilidade ou não do
CDC
ao caso concreto.

In
casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica empresária, com aval de sócio, para obtenção de crédito destinado, presumivelmente, ao fomento da atividade empresarial.

A questão da aplicabilidade do
CDC
às relações entre instituições financeiras e pessoas jurídicas empresárias demanda análise casuística, não sendo possível estabelecer regra absoluta de incidência ou afastamento da legislação consumerista.

A teoria finalista mitigada, adotada pela jurisprudência pátria, preconiza que a aplicação do CDC às pessoas jurídicas está condicionada à demonstração de sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, bem como à destinação final do produto ou serviço adquirido.

No caso em apreço, não obstante a natureza empresarial da relação, é imperioso reconhecer a possibilidade de aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante, especialmente em face das instituições financeiras, cujo poderio econômico e técnico é notoriamente superior ao da maioria das empresas de pequeno e médio porte.

A análise dos autos revela que a empresa embargante, ora apelada, é uma sociedade empresária de porte não expressivo, dedicada ao comércio de utilidades domésticas, o que sugere potencial vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira. Ademais, não há elementos probatórios que indiquem a existência de departamento jurídico próprio ou assessoria especializada que pudesse mitigar tal vulnerabilidade no momento da contratação.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e a potencial vulnerabilidade da empresa embargante, afigura-se razoável a aplicação do
CDC
à relação jurídica em análise, como instrumento de equilíbrio contratual e proteção da parte hipossuficiente.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da contratação do seguro prestamista no âmbito da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

O seguro prestamista, em sua concepção teórica, constitui instrumento legítimo de mitigação de riscos em operações de crédito, garantindo a quitação do débito em caso de ocorrência de sinistros predeterminados, como morte, invalidez ou desemprego do devedor. Sua contratação, quando realizada de forma livre, consciente e desvinculada da concessão do crédito principal, não encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio.

Todavia, a prática de vincular a concessão do crédito à aquisição compulsória de produtos ou serviços acessórios, conhecida como "venda casada", é expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, constituindo prática abusiva que macula a manifestação de vontade do consumidor e desequilibra a relação contratual.

No caso, o magistrado
a quo
, após análise do conjunto probatório, concluiu pela ocorrência de venda casada, determinando o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário.

Verifica-se que
não há nos autos comprovação de que a apelante tenha manifestado interesse específico na contratação desse serviço, de modo que sua inclusão no financiamento configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do
CDC.

Sabe-se quanto ao seguro que
sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito.

O
STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira

apelante
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à parte apelada
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que
os recorridos
t
iveram
a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

A instituição financeira apelante sustenta que a contratação do seguro foi realizada de forma livre e consciente, apresentando opção clara de adesão ("sim" ou "não"), inexistindo qualquer comprovação de imposição ou condicionamento.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, o banco não logrou êxito em demonstrar que o seguro prestamista foi objeto de contratação autônoma e facultativa. Não há nos autos instrumento contratual específico para o seguro, tampouco cláusula destacada no contrato principal que evidencie a facultatividade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor quanto às condições, coberturas e exclusões do seguro.

A
mera alegação de existência de opção de adesão ("sim" ou "não") no contrato, desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem a efetiva liberdade de escolha do consumidor, não se afigura suficiente para afastar a presunção de abusividade decorrente da inclusão do seguro no mesmo instrumento contratual do financiamento principal.

Ademais, o valor expressivo do prêmio de seguro (
R$ 19.000,00
) em relação ao montante total financiado constitui indício adicional de possível abusividade, especialmente considerando a ausência de demonstração clara dos benefícios proporcionados ao consumidor em contrapartida ao elevado custo.

Destarte, à luz do conjunto probatório carreado aos autos e dos princípios norteadores do
CDC
, notadamente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, afigura-se correta a decisão que determinou o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário.

O apelante sustenta que a sentença modificou a estrutura econômica do contrato, afastando cláusulas expressas livremente pactuadas entre as partes, em afronta ao princípio da autonomia privada e ao art. 421 do Código Civil.

I
mpende consignar que o princípio da autonomia privada, embora basilar no direito contratual, não possui caráter absoluto, encontrando limitações nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No âmbito das relações de consumo, a liberdade contratual sofre mitigações ainda mais expressivas, em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor e da necessidade de proteção contra práticas abusivas que possam desequilibrar a relação negocial.

In
casu
, a intervenção judicial no conteúdo do contrato não configura violação injustificada à autonomia privada, mas sim exercício legítimo do controle de abusividade,
com fundamento no
CDC
e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia material.

A alegação de que a sentença se fundamentou em laudo contábil particular, unilateralmente produzido pelos embargantes, sem perícia judicial nem contraditório, não merece acolhimento.

Isso porque a determinação de expurgo do seguro prestamista não decorreu exclusivamente da análise do laudo contábil, mas principalmente da constatação da prática de venda casada, evidenciada pela ausência de comprovação da contratação autônoma e facultativa do seguro.

Ademais, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro prestamista incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Destarte, não há que se falar em violação à base econômica do negócio ou à livre pactuação contratual, porquanto a intervenção judicial limitou-se a expurgar cláusula abusiva, mantendo a exigibilidade do título executivo quanto ao saldo remanescente, em estrita observância aos princípios da conservação dos contratos e da intervenção mínima.

Por derradeiro, cumpre analisar a insurgência do apelante quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando que a sucumbência foi mínima por parte do banco, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do
CPC.

O parágrafo único do art. 86 do CPC estabelece que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

A análise acurada dos autos revela que os embargantes, ora apelados, formularam diversos pedidos em sua petição inicial, dentre os quais: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) o reconhecimento da abusividade de diversos encargos contratuais; c) o expurgo do seguro prestamista; d) a repetição do indébito; e) a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

O magistrado
a quo
, todavia, acolheu parcialmente os pedidos, limitando-se a determinar o expurgo do valor correspondente ao seguro prestamista, rejeitando as demais pretensões revisionais referentes à capitalização de juros e à aplicação da Tabela
Price
.

Nesse contexto, não se pode afirmar que houve sucumbência mínima por parte do banco apelante, tampouco por parte dos embargantes apelados, configurando-se hipótese de sucumbência recíproca, corretamente reconhecida na sentença.

A jurisprudência pátria tem entendido que a sucumbência mínima, apta a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, caracteriza-se quando a parte vencida em maior proporção obtém êxito em parcela insignificante de sua pretensão, o que não se verifica no caso em tela.

In
casu
, o acolhimento do pedido de expurgo do seguro prestamista, no valor de dezenove mil reais (atualizado para trinta e um mil reais), representa parcela significativa do valor controvertido, não podendo ser considerado sucumbência mínima.

Destarte, afigura-se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, com fundamento no caput do art. 86 do CPC, que preconiza a proporcionalidade na distribuição das despesas processuais quando houver sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025